Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SISBAJUD. QUANTIA EM DINHEIRO. ART. 833, INCISOS IV e X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTA POUPANÇA. PARÂMETRO. QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR. REMUNERAÇÃO. ORIGEM DO MONTANTE NÃO DEMONSTRADA. PENHORA DE VALORES PERMITIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese diz respeito à penhora de quantia em dinheiro, por meio do Sisbajud. 1.1. A questão a ser solucionada consiste em verificar se o valor bloqueado está abrangido pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC.
2. A impenhorabilidade de montante correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos somente deve ser observada nos casos de depósitos efetuados em conta poupança, por se tratar de meio de constituição e preservação do patrimônio do núcleo familiar, o que se compatibiliza com a norma prevista no art. 226, caput, da Constituição Federal. 2.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua a sua finalidade, permitindo que seja deferida a penhora dos valores ali depositados.
3. Assim, o caso em exame não está submetido à regra prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.